Tribunal: TJDFT
Processo: 0739402-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739402-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MUNIZ HUMMIG AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA MUNIZ HUMMIG, quanto a decisão proferida nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial no 0723875-17.2022.8.07.0001, que não conheceu “da exceção de pré-executividade de id. 15474481 e da impugnação à penhora de id. 158440702” (ID. 169490820 – origem). Aduz que o Juiz “a quo” achou por bem rejeitar a exceção de pré-executividade por entender que a impugnação apresentada depende de dilação probatória, que não poderia ser realizada nos autos de execução. Defende que a exceção de pré-executividade é cabível quando discutir alegação de pagamento, nulidade do título executivo, ilegitimidade de partes, prescrição e decadência, além de outros assuntos de ordem pública. Alega ausência de certeza, exigibilidade do título e liquidez ante a omissão do pagamento de entrada no Valor de R$ 58.100,00 e 03 pagamentos de prestação no valor de R$ 847,36. Conclui que a ação de execução não pode prosperar e deve ser declarada nula com fundamento no art. 803, inciso I, do CPC e julgada extinta por falta de liquidez e certeza do título. Entende, ainda, que o Banco agravante estaria obrigado a descontar apenas 30% dos vencimentos líquidos de sua aposentadoria, e que o referido Banco teria omitido condenação em processo anterior movido por ela, razão pela qual o processo de execução não poderia prevalecer, sob pena de afrontar decisão judicial transitada em julgado. Pugna que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo; e no mérito para: i) “DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e com fundamento no art. 803, parágrafo único do NCPC, JULGAR PROCEDENTE a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE nos termos acima expendidos”; ii) “DECRETAR A NULIDADE DA EXECUÇÃO sob pena de afrontar a Decisão Judicial transitada em julgado – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS, cuja obrigação deve ser cumprida naqueles autos com observação e cumprimento do Julgado”. Preparo recolhido, em atendimento a decisão de ID. 52516166 (IDs. 52667801 e 52667800). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo requerido, por não se vislumbrar a probabilidade de direito. Isso porque, quanto à matéria abordada na exceção de pré-executividade, é certo que tal instituto, como cediço, deve se referir a questões de ordem pública e que não demandem dilação probatória. Nesse quadro, o alegado pagamento parcial e o excesso de execução não se enquadram, em princípio, em tal definição, porquanto necessitaria da produção de outras provas, encontrando ambiente mais propício em sede de embargos à execução (art. 917, CPC). Em princípio, nessa linha, o STJ trouxe o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021.) No que tange à impugnação à penhora de 30% dos proventos da aposentadoria da agravante alegada em petição de ID.158440702 (origem), não se vislumbra razões recursais aptas a afastar a intempestividade observada pelo Juízo de origem, de modo a impedir, em tese, o avanço ao exame das questões ali suscitadas. Quanto ao ponto, oportuno mencionar o esclarecimento do Juízo de origem na decisão ora agravada: “Ocorre que o referido petitório afigura-se intempestivo. Analisando os autos, verifica-se que a penhora em questão foi deferida pela decisão de id. 151567221, a qual foi proferida em 09/03/2023 e publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 14/03/2023. Em que pese a ciência inequívoca acerca da penhora pela executada, o protocolo da impugnação somente se deu em 12/05/2023, isto é, quando já escoado o prazo previsto no art. 917, §1o, do CPC, cujo termo final era 04/04/2023.” Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar-se o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após oitiva da parte adversa, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao exequente agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora